Tribunal: TJSP
Processo: 1000996-44.2017.8.26.0435
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Ação de indenização por perdas e danos. Contrato imobiliário. Inadimplência do comprador e composição amigável, com parcelamento do débito. Novo inadimplemento. Rescisão contratual e reintegração de posse em favor do vendedor. Recurso parcialmente provido.
Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão, contradição e obscuridade. Não ocorrência de

Ementa:

Embargos de declaração em apelação cível. Ação de indenização por perdas e danos. Contrato imobiliário. Inadimplência do comprador e composição amigável, com parcelamento do débito. Novo inadimplemento. Rescisão contratual e reintegração de posse em favor do vendedor. Recurso parcialmente provido.
Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão, contradição e obscuridade. Não ocorrência de vícios. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Resultado. Embargos rejeitados.